Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-53.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 332, III, C/C ART. 918, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO AUTORAL EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA DA DEMANDA.
1. Nos termos do art. 332, inciso III, do Código de Processo Civil, nas causas que dispensem dilação probatória, é possível a rejeição liminar dos pedidos formulados na petição inicial, na hipótese em que a pretensão autoral está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento de recurso especial repetitivo.
2. Por força do art. 918, inciso II, da legislação processual, a improcedência liminar dos pedidos constantes na peça de ingresso também é cabível no âmbito dos embargos à execução, desde que presentes os requisitos legais pertinentes.
3. É dispensável a instauração da fase instrutória da lide quando a controvérsia jurídica diz respeito apenas à legalidade ou não da capitalização de juros e dos demais encargos contidos na cédula de crédito bancário, o que se trata de matéria exclusivamente de direito a ser analisada com base nos documentos contidos nos autos e no entendimento jurisprudencial sobre o tema.
4. Uma vez demonstrado que as teses suscitadas nos embargos à execução estão em evidente descompasso com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de diversos recursos especiais repetitivos, mostra-se possível a rejeição liminar da pretensão autoral, independentemente da citação do embargado.
5. Recurso de apelação desprovido.